Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703239-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DE CASTRO FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Marcelo Fernandes de Oliveira e Ana Carolina de Castro Fernandes em face da decisão (Id 78962820, dos autos de referência) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença, n. 0705348-68.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 (vinte) salários mínimos, ao considerar a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital no 6.618/2020. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido por meio da decisão unipessoal de Id 23022336. Contraminuta apresentada pelo agravado (Id 24419029). O agravante apresentou petição de concordância com os valores depositados pelo Distrito Federal (Id 82387460, do processo de referência), pelo que foi determinada a transferência dos valores para a conta indicada na petição (Id 87055666, do processo de referência). Diante do relato, intime-se a parte Agravante para manifestar a permanência do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021, 17:31:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator